Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor alega que, no momento da contratação, efetuou o pagamento de valores iniciais acreditando estar celebrando contrato de financiamento imobiliário, sob a convicção de que o crédito seria disponibilizado de forma imediata, e não de que estivesse aderindo a grupo de consórcio.
2. Contudo, os documentos assinados pelo Apelante na contratação do consórcio consignam de forma expressa e destacada que a administradora não realiza financiamentos nem comercializa cotas contempladas.
3. Compulsando o conjunto probatório coligido ao feito, constata-se que o Autor não apresentou provas mínimas da existência de vício de consentimento no negócio firmado entre as partes, seja por erro substancial, seja por induzimento doloso imputável à Ré, limitando-se a reiterar alegações desacompanhadas de prova concreta apta a infirmar o conteúdo documental dos autos.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar o direito alegado, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral.
5. Apelação conhecida e não provida.